Tribunal: TJMT
Processo: 1002695-92.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002695-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), PAULO EDIR CAVALHEIRO - CPF: 914.969.349-20 (AGRAVADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE – REVISÃO ADMINISTRATIVA – CANCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE

-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A revisão do beneficio de aposentadoria por invalidez concedida judicialmente somente pode ocorrer por meio de outra ação judicial
(
AgRg no REsp 1218879/RS).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010592- 27.2013.8.11.0015 determinou que o agravante conceda o benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% do salário do benefício, desde a data da cessação do auxílio-acidente (01/12/2011) ao ora agravado
PAULO EDIR CAVALHEIRO.

Irresignado com a decisão proferida, justifica que o agravado foi convocado para a realização de nova perícia médica, que atestou sua capacidade e por isso o beneficio fora cessado.

Aduz ainda que
“o INSS realizou a revisão administrativa pautado em nova perícia. Já a decisão judicial, por sua vez, concedeu o restabelecimento da aposentadoria sem qualquer demonstração de que a incapacidade tenha permanecido, e mais, de que tenha se agravado”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
79626955
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PAULO EDIR CAVALHEIRO
ajuizou Ação Previdenciária em desfavor do
INSTITUTO

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, visando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

Em 17/02/2014, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a inicial, para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ao agravado.

Tanto a parte autora quanto o INSS recorreram, sendo que o Recurso de Apelação movido pelo agravado foi provido, para o fim de conversão do benefício em

aposentadoria por invalidez, no valor de 100% do salário do benefício, desde a data da cessação do auxílio-acidente (01/12/2011). Por sua, vez o recurso da autarquia federal foi desprovido.

O processo transitou em julgado e fora iniciada a fase de cumprimento de sentença.

A parte agravada informou ao juízo o descumprimento da sentença por parte do INSS, uma vez que promoveu administrativamente a revisão do benefício.

Em 01/10/2020, o Juízo
a quo
determinou que seja cumprido o julgado, para que seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% do salário do benefício, desde a data da cessação do auxílio-acidente (01/12/2011) ao agravado, o que motivou a interposição do presente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Sustenta o agravante que não há ofensa a coisa julgada, uma vez que o INSS pode rever administrativamente a concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez.

Aduz que o agravado foi submetido a nova perícia, que atestou sua capacidade e por isso o benefício foi cessado.

O cerne da controvérsia reside no fato de ser possível ou não o cancelamento da
aposentadoria por invalidez concedida judicialmente.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a revisão somente pode ocorrer por meio de outra ação judicial e não na via administrativa, como fez o INSS no caso concreto, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
CONCESSÃO ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO.

INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente através de outra ação judicial.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1218879/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE.
ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. "Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, pode a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação judicial, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito ao princípio do paralelismo das formas." (REsp 1201503 / RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Data do Julgamento 19/11/2012, DJe 26/11/2012)
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre suposta ofensa constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1267699/ES, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 28/05/2013)

Com essas considerações não há que falar em reforma da decisão agravada.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021